Tribunal: TJMT
Processo: 8010030-31.2014.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração: 8010030-31.2014.8.11.0051
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE/MT
Embargante: RONICLEIDE APARECIDA GUIMARÃES CASTRO
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. EQUÍVOCO. DIREITO JÁ RECONHECIDO, POR MEIO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À (IM)POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR A DECISUM OBJURGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010030-31.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RONICLEIDE APARECIDA GUIMARAES CASTRO - CPF: 800.798.731-20 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020